Tribunal: STJ
Processo: 5071246-54.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225575 - SC(2025/0403688-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSUE GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: KAUANE CAMARGO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
NECESSIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
, por não verificar a presença de constrangimento ilegal capaz de
habeas corpus
justificar a revogação das medidas cautelares impostas aos recorrentes.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou inadequação e desproporcionalidade das
medidas cautelares, especialmente a de comparecimento mensal em juízo, insurgindo-
se contra a alegada inovação na fundamentação do Tribunal de origem para a
manutenção das medidas e contra a ausência de revisão nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares impostas aos
recorrentes, nos termos do
do Código de Processo Penal, são
art. 319
desproporcionais e inadequadas, e se há constrangimento ilegal que justifique sua
revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas cautelares impostas foram devidamente fundamentadas em dados
concretos, justificadas por razões de ordem pública e proporcionais à gravidade
concreta do crime imputado.
5. A necessidade das medidas cautelares está amparada no risco à ordem pública, de
intimidação e de reiteração delitiva, considerando especialmente a gravidade do crime
de estupro de vulnerável, praticado contra pessoa com transtorno de bipolaridade e
incapaz de oferecer resistência.
6. A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser aferida em relação à
necessidade no momento de sua decretação, e não apenas à data do fato criminoso.
7. As medidas cautelares impostas são de baixa onerosidade, não inviabilizam a rotina
dos recorrentes e cumprem a finalidade cautelar com mínima interferência, sendo
adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55177045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d39c631-25c5-4d27-83ff-e6c5223289de

8. A alegação de falta de revisão nonagesimal e de inovação na fundamentação do
Tribunal de origem para a mantença das medidas constitui indevida inovação recursal,
não formulada no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas cautelares diversas da prisão devem ser fundamentadas em dados
concretos, proporcionais à gravidade do crime imputado e adequadas às
2.
circunstâncias do caso concreto.
A contemporaneidade das medidas cautelares
deve ser aferida em relação à necessidade no momento de sua decretação, e não
3.
apenas à data do fato criminoso.
A ausência de revisão nonagesimal e a alegação
de inovação na fundamentação do Tribunal de origem para a manutenção das medidas
cautelares constituem indevida inovação recursal, quando não formuladas no momento
oportuno.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
832.409/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
806.255/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.052.417/SC,
16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d39c631-25c5-4d27-83ff-e6c5223289de

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225575 - SC(2025/0403688-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSUE GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: KAUANE CAMARGO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
NECESSIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
, por não verificar a presença de constrangimento ilegal capaz de
habeas corpus
justificar a revogação das medidas cautelares impostas aos recorrentes.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou inadequação e desproporcionalidade das
medidas cautelares, especialmente a de comparecimento mensal em juízo, insurgindo-
se contra a alegada inovação na fundamentação do Tribunal de origem para a
manutenção das medidas e contra a ausência de revisão nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares impostas aos
recorrentes, nos termos do
do Código de Processo Penal, são
art. 319
desproporcionais e inadequadas, e se há constrangimento ilegal que justifique sua
revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas cautelares impostas foram devidamente fundamentadas em dados
concretos, justificadas por razões de ordem pública e proporcionais à gravidade
concreta do crime imputado.
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

5. A necessidade das medidas cautelares está amparada no risco à ordem pública, de
intimidação e de reiteração delitiva, considerando especialmente a gravidade do crime
de estupro de vulnerável, praticado contra pessoa com transtorno de bipolaridade e
incapaz de oferecer resistência.
6. A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser aferida em relação à
necessidade no momento de sua decretação, e não apenas à data do fato criminoso.
7. As medidas cautelares impostas são de baixa onerosidade, não inviabilizam a rotina
dos recorrentes e cumprem a finalidade cautelar com mínima interferência, sendo
adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.
8. A alegação de falta de revisão nonagesimal e de inovação na fundamentação do
Tribunal de origem para a mantença das medidas constitui indevida inovação recursal,
não formulada no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas cautelares diversas da prisão devem ser fundamentadas em dados
concretos, proporcionais à gravidade do crime imputado e adequadas às
2.
circunstâncias do caso concreto.
A contemporaneidade das medidas cautelares
deve ser aferida em relação à necessidade no momento de sua decretação, e não
3.
apenas à data do fato criminoso.
A ausência de revisão nonagesimal e a alegação
de inovação na fundamentação do Tribunal de origem para a manutenção das medidas
cautelares constituem indevida inovação recursal, quando não formuladas no momento
oportuno.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
832.409/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
806.255/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.052.417/SC,
16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J G DA S e K C contra decisão de
minha relatoria (fls.
), que negou provimento ao recurso em
por
215/221
habeas corpus,
não verificar a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das
medidas cautelares impostas aos recorrentes.
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos de que as medidas
cautelares são inadequadas e desproporcionais, especialmente a de comparecimento
mensal em juízo, além de se insurgirem contra alegada inovação na fundamentação do
Tribunal de origem para a manutenção das medidas e contra a ausência de revisão
nonagesimal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 26/1/2026
(fl. 223), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no mesmo
dia (fl. 230), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do Regimento Interno
art. 258, caput
do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, considerando a determinação contida na
Portaria

STJ/GP 790/2024.
Em que pese o esforço da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, a conferir:

"[...]
Conforme relatado, busca-se no presente recurso a
revogação das medidas cautelares fixadas.
Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos do
acórdão recorrido sobre o tema:
"[...]
Em que pesem os argumentos dos impetrantes, tenho que, no
caso em tela, deve ser observado o princípio da confiança no
juiz da causa que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem
dúvida, maior noção da necessidade da segregação cautelar ou
da forma de aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão.
A magistrada a quo, por ocasião do recebimento da denúncia,
acolheu o requerimento do Ministério Público e, por
conveniência criminal, impôs medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
Restou consignado no decisum (Evento 5 dos autos na origem):
[...]
II) Da aplicação de medidas cautelares. Cuida-se de análise
quanto à necessidade de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do Código de
art. 319
Processo Penal, em desfavor de [J GA DA S e K C],
denunciados pela suposta prática do crime previsto no
-
art. 217
A, § 1o, do Código Penal.
Conforme narrado na denúncia, os fatos imputados aos réus
revelam, em tese, conduta grave, envolvendo possível violação
da dignidade sexual de pessoa com transtorno de bipolaridade
e que não podia oferecer resistência, em circunstância que
denotam
aparente
aproveitamento
de
condição
de
vulnerabilidade da vítima.
Apesar disso, neste momento processual não se evidencia, de
forma inequívoca, a imprescindibilidade da segregação cautelar,
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

sendo possível a salvaguarda da ordem pública e da aplicação
da lei penal por meio de medidas cautelares menos gravosas,
em consonância com o princípio da proporcionalidade e o
disposto no
do CPP.
art. 282
Conforme consignado pelo Ministério Público, não há
indicativos suficientes de risco iminente à instrução criminal ou
perigo concreto de fuga, o que autoriza a substituição da prisão
preventiva por medidas alternativas.
Ante o exposto, defiro o pedido do Ministério Público e
determino a imposição das seguintes medidas cautelares aos
acusados citados, nos termos do
do CPP: a)
art. 319
Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar
suas atividades; b) Obrigação de manter atualizado o endereço
residencial e número de telefone, comunicando ao Juízo
qualquer alteração no prazo de 48 horas; c) Proibição de
ausentar-se da Comarca em que reside por período superior a
7 (sete) dias sem prévia autorização Judicial; d) Proibição de
praticar quaisquer condutas tipificadas como infração penal, sob
pena de revogação do benefício; e) Proibição de se aproximar a
menos de 200 metros do endereço da vítima, e com ela manter
contato, por qualquer meio.
Intimem-se os réus para o imediato cumprimento das condições
ora impostas, advertindo-os de que o descumprimento
injustificado poderá ensejar a decretação da prisão preventiva,
nos termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 312,
[...]
Constata-se que o juiz singular impôs medidas cautelares
diversas da prisão, de acordo com as determinações contidas
nos incs. I e II do
do CPP, sendo elas proporcionais e
art. 282
adequadas, diante das particularidades do caso concreto.
Entendo que as condições impostas foram fundamentadas e se
revelam adequadas às circunstâncias do delito e a gravidade da
conduta supostamente cometida - como se verifica da denúncia
(evento 1 da origem) -, não sendo demonstrada nenhuma
incompatibilidade ou ilegalidade nessas medidas, pelo contrário,
tenho que as determinações mostram-se necessárias como
forma de evitar a reiteração delituosa, estando proporcional à
natureza do delito em tese cometido.
Cuida-se de crime de estupro de vulnerável, praticado, em tese,
contra pessoa com transtorno de bipolaridade e incapaz de
oferecer resistência, circunstância que evidencia a necessidade
de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública. A
decisão não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito,
mas em elementos concretos, como a vulnerabilidade da vítima
e a natureza do crime.
Frisa-se, que as medidas impostas mostram-se adequadas e
proporcionais,
pois
permitem
o
acompanhamento
dos
acusados, evitam risco de intimidação e previnem a reiteração
delitiva, sem impor constrição excessiva à liberdade. São
providências de baixa onerosidade, que não inviabilizam a
rotina dos pacientes e cumprem a finalidade cautelar com
mínima interferência.
Também não procede a alegação de ausência de
contemporaneidade. Embora os fatos remontem a 2022 e a
denúncia tenha sido oferecida em 2025, as medidas foram
aplicadas no momento processual adequado – o recebimento
da denúncia –, quando se consolidou a relação processual e
surgiu a necessidade de assegurar a regularidade da
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

persecução penal. A contemporaneidade deve ser aferida em
relação à utilidade da medida no estágio atual do processo, e
não apenas à data do fato. No caso, as restrições permanecem
pertinentes, especialmente a proibição de contato com a vítima
e a obrigação de comparecimento periódico, pois visam evitar
qualquer risco de intimidação ou revitimização, além de garantir
o controle judicial sobre os pacientes.
Como bem anotou a douta Parecerista, "Nessa senda, denota-
se que o fumus comissi delicti está presente, porquanto há
prova da materialidade e autoria da conduta ilícita apurada,
tanto que a exordial acusatória já foi devidamente recebida na
origem. Sobre a necessidade de fixação das aludidas medidas,
como visto, esta foi suficientemente fundamentada, com o fito
de assegurar a aplicação da lei penal, preservar a integridade
física e psicológica ofendida e evitar a reiteração criminosa,
diante da gravidade concreta da ação delitiva, que envolveu a
violação da dignidade sexual de pessoa com transtorno de
bipolaridade, a qual, em razão de sua vulnerabilidade, não pôde
oferecer resistência ao ato" (evento 13, fls. 3-4).
Ademais a aplicação das mencionadas medidas se enquadra
no âmbito de discricionariedade do magistrado, inexistindo
qualquer ilegalidade a ser sanada.
[...]
Pelo exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado,
(fls.
).
voto por conhecer do writ e denegar a ordem."
98/100
Da análise dos presentes autos, não se configura
constrangimento ilegal na imposição das medidas
cautelares,
na
medida
em
que
devidamente
fundamentada em dados concretos, além de justificada por
razões de ordem pública.
Na esteira do decidido no aresto hostilizado, as
medidas
cautelares
se
mostram
necessárias
e
adequadas. A necessidade está ancorada, sobretudo, no
risco de intimidação, risco à ordem pública e de reiteração
delitiva. De mais a mais, mostram-se adequadas e
proporcionais à gravidade concreta do crime imputado e,
como bem apontado pela Corte Catarinense, em se
tratando de crime praticado contra pessoa com transtorno
de bipolaridade e incapaz de oferecer resistência, mister a
adoção de providências que resguardem a integridade da
vítima e a ordem pública.
Dessa forma, considerando as nove medidas
possíveis previstas no
do CPP, a imposição
art. 319
daquelas elencadas no
incisos I, III e IV, do
art. 319,
CPP não denota desproporcionalidade no caso concreto,
mormente em se considerando as circunstâncias mais
gravosas dos delitos, como visto em linhas pretéritas.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ESTUPRO.
INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANÁLISE
DAS
QUESTÕES
TRAZIDAS
NO
MANDAMUS
.
DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO
DO CARGO PÚBLICO. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ARTS. 282 E 319
DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. Na hipótese, embora não conhecido o writ, foi analisada a
possível ocorrência de flagrante ilegalidade.
3. Com relação às alegações de que a imposição da cautela
não se justificaria, diante do fato de a suposta vítima não mais
trabalhar na prefeitura da cidade, bem como quanto à arguição
de ausência de contemporaneidade da medida, observa-se que
nenhuma das questões foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte
Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância. Precedentes.
4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido de que, "para a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que
demonstre a necessidade e adequação de cada medida
imposta no caso concreto (HC
Rel. Ministro
480.001/SC,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
7/3/2019)
5. A medida cautelar de afastamento do cargo público
guarda devida proporcionalidade e adequação com o caso
concreto, estando em sintonia com os requisitos previstos
nos arts. 282 e 319 do CPP.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
832.409/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. CORRUPÇÃO
PASSIVA. OCULTAÇÃO DE VALORES. AFASTAMENTO DO
CARGO PÚBLICO E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO NOS MOLDES

AGRAVO
DO

DO
CPP.
NECESSIDADE.

ART.
282
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tal como a
prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua
necessidade e adequação, a teor do
do CPP, bem
art. 282
como de sua proporcionalidade.
2. O Juiz de primeira instância justificou a imprescindibilidade
das medidas cautelares diversas, porquanto contextualizou
adequadamente a necessidade de sua imposição, ao salientar
que "I. P. recebia de forma indireta, por meio de duas
colaboradoras suas, sendo elas: Rosana de Melo Prata Braga
Dias e Silvia Martins de Melo", bem como que "os cheques de
fls. 214, com numeração 000613, datado em 18.09.2020
emitido por Pré-Moldados Maracaju, estando nominal a pessoa
de Silvia Martins de Melo, pessoa utilizada como laranja do
vereador lIson Portela "Catito, no valor de R$3.000,00".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
806.255/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Outrossim, é certo que a contemporaneidade das
medidas cautelares não está restrita à época da prática do
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

delito, e sim da verificação da necessidade no momento de
sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido
em um período passado. De qualquer sorte, além da
gravidade dos delitos apurados, comprovado que as
medidas alternativas continuam sendo necessárias como
forma de prevenir a reiteração delitiva.
Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das
medidas cautelares impostas aos recorrentes.
Ante o exposto, nos termos do
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego
provimento ao presente recurso em
."
habeas corpus
(fls.
).
216/221

Com bem ressaltado na decisão impugnada, as medidas cautelares se mostram
necessárias e adequadas, ancoradas, sobretudo, no risco de intimidação, risco à
ordem pública e de reiteração delitiva, mostrando-se adequadas e proporcionais à
gravidade concreta do crime imputado (estupro de vulnerável) e, como bem apontado
pela Corte Catarinense, em se tratando de crime praticado contra pessoa com
transtorno de bipolaridade e incapaz de oferecer resistência, mister a adoção de
providências que resguardem a integridade da vítima e a ordem pública.
Importa salientar, também, que as alegações de ausência de revisão
nonagesimal e de inovação na fundamentação do Tribunal de origem para a
manutenção das medidas constituem indevida inovação recursal, na medida em que
não formulado no momento oportuno, qual seja, na interposição do recurso em habeas
.
corpus
A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PARCIAL
CONHECIMENTO.
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS
E
PETRECHOS. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
SUPERCLOTAÇÃO
CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Parcial conhecimento. A tese de nulidade da
abordagem policial, fundada exclusivamente em denúncia
anônima, constitui inovação recursal, pois não foi
apreciada pelo Tribunal de origem e não integrou o objeto
do habeas corpus, razão pela qual não é conhecida no
âmbito do agravo regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias
ordinárias e na decisão agravada com base em motivação
concreta: apreensão de 5,43 kg de maconha e 242 g de
skunk, balança de precisão, numerário em espécie, uso de
veículo locado e inconsistência na comprovação de
atividade laboral estável, elementos que evidenciam
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

periculosidade social e risco de reiteração delitiva,
legitimando a medida extrema para a garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a
custódia quando presentes fundamentos idôneos; as
medidas cautelares do
do CPP revelam-se
art. 319
insuficientes diante do risco concreto delineado.
4. Alegações sobre superlotação carcerária e
condições do estabelecimento prisional não infirmam a
fundamentação da preventiva nem afastam o periculum
libertatis reconhecido.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.052.417/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:39
Código de Controle do Documento: d2a13ada-3eac-487a-bc4e-040bc421d5ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.575 / SC
Número Registro: 2025/0403688-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082025002211211
50012981520238240026
50029059220258240026
50542609320238240000
50712465420258240000 82025002211211
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSUE GARCIA DA SILVA
RECORRENTE : KAUANE CAMARGO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSUE GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE : KAUANE CAMARGO
ADVOGADOS : JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55149110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: d765f67c-7cf2-4326-832f-31ecbedef7d8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: d765f67c-7cf2-4326-832f-31ecbedef7d8